Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-74.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001289-74.2023.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. TEMA 919. AÇÃO ANTERIOR À DATA DO JULGAMENTO. MODULAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.

A decisão objeto do recurso
foi
fundamentada
com base em posicionamento de Tribunal Superior, representado pelo Tema nº 9
19
,
questão posta à apreciação do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.776.594, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux,
observada a modulação ali estabelecida.

Como muito bem pontuado na instância originária, a
execução
fiscal originária da Exceção de Pré-Executividade
foi distribuída em
11/08/2018
e o julgamento do Tema ocorreu na sessão realizada em 05/12/2022
.

Em se tratando de ação anterior à data
da publicação da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria tratada no bojo dos autos, não há co
mo acolher
o pedido contido na exceção de pré-executividade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001289-74.2023.8.05.9000
, em que figuram como
agravante CLARO S.A. , e agravado, MUNICÍPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do
Estado da Bahia, por unanimidade, em N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA